Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO DAUSTER PONTUAL e outros (agravantes/autores) contra a decisão interlocutória (ID 66217156 dos autos de origem) proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, fundamentada nos seguintes termos: Consoante se extrai do acórdão de ID 63646866, o recurso de apelação interposto pelos réus foi provido, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial pela EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, condenando-a pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em 11% do valor atualizado da causa. Assim, como se trata de cumprimento relativo aos honorários sucumbenciais, devem figurar no polo ativo não os réus, mas sim, os seus patronos, consoante a inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB. No entanto, verifico que o cumprimento de sentença foi requerido apenas pelo advogado Ariel Gomide Foina, que representa a maioria dos réus, mas não Diogo e Artur, que são representados por outros patronos. Desta forma, antes de receber a inicial, como o referido patrono está cobrando a integralidade da verba sucumbencial, deve esclarecer se há alguma concordância entre ele e os demais advogados, Drs. Sandra e Gustavo, acerca da divisão dos honorários, pois todos são credores. Em caso positivo, deve comprovar nos autos. Prazo de 15 dias. Ademais, fica o advogado advertido de que a gratuidade de justiça deferida aos seus clientes não lhe aproveita, de modo que não está isento de proceder ao recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, o que será oportunamente determinado, a depender dos esclarecimentos quanto aos credores da verba honorária. Sem prejuízo, retifique a Secretaria o cadastramento das partes no PJE, devendo constar no polo ativo apenas EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, excluindo esta do polo passivo. Foi deferido o efeito suspensivo do presente agravo de instrumento (ID 18008997) para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na forma como originalmente proposto, até o julgamento final desta demanda, bem como que seja mantida a gratuidade de justiça já deferida na instância de origem às partes, dispensando o recolhimento de custas e preparo. Por meio da petição de ID 19081917, os agravantes/autores alegam, em síntese, que mesmo com a decisão (ID 18008997) que atribui efeito suspensivo ao presente recurso, o juízo de primeiro grau entendeu por interromper a marcha processual até o fim do presente recurso. Sustentam que, em razão da pandemia, a construção civil fora especialmente afetada e que várias das empresas envolvidas na questão citada na fase de conhecimento pediram recuperação judicial recentemente, não havendo segurança de que a agravada vá continuar operando regularmente no médio prazo, de forma que há risco de que a suspensão do processo venha a tornar inócuo o provimento jurisdicional. Ao final, requerem que seja deferida a antecipação de tutela de forma a determinar o prosseguimento regular do processo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No caso, vislumbro presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada. Conforme relatado, foi deferido o efeito suspensivo do presente agravo de instrumento (ID 18008997) para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na forma como originalmente proposto, até o julgamento final desta demanda. Compulsando os autos de origem, reparo que o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho (ID 69442005): “Considerando que foi deferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0724915-08.2020.8.07.0000, aguarde-se julgamento final do referido Agravo” (grifo nosso). Diante disso, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada, quais sejam a probabilidade do direito, o periculum in mora e, em especial, o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o referido despacho vai de encontro à decisão proferida nesses autos, que determinou o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, até o julgamento final desta demanda. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela de caráter incidental para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na forma como originalmente proposto, até o julgamento final desta demanda. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.